Tribunal: TCU
Processo: 038.348/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2557/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de irregularidades ocorridas nos Pregões Presenciais 11/2019 e 25/2019, promovidos pelo Município de São Domingos/GO, tendo ambos como objeto a aquisição de pá carregadeira, com recursos oriundos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), transferidos por meio do Convênio Siconv 878269; Considerando que a representante alegou, em síntese, que o Pregão Presencial 11/2019, ocorrido em 4/2/2019, teria sido inicialmente considerado fracassado, mas que, após seus questionamentos, o status do pregão teria passado para revogado, sem que a alteração do status e a revogação do certame tivessem sido motivados, e que o teria vencido com a menor proposta no valor de R$ 241.700,00; Considerando que, em 5/4/2019, a Prefeitura realizou o Pregão Presencial 25/2019, com o mesmo objeto e fonte dos recursos do pregão revogado, apresentando como vencedora a empresa Valence Máquinas e Equipamentos pelo valor de R$ 298.330,00, isto é, com proposta R$ 56.630,00 a maior, o que poderia indicar ato antieconômico; Considerando que, após a realização diligências pelo Tribunal, concluiu-se pela irregularidade da revogação do Pregão 11/2019, pois não decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e sim por falha na elaboração do edital (termo de referência), somente constatada por ocasião da homologação da licitação, que não foi realizada; Considerando que as diligências permitiram constatar que a aquisição dos equipamentos, por meio do Pregão 25/2019, não caracterizou ato de gestão antieconômico, porquanto o valor a maior pago por produto nacional não ultrapassou o percentual exigido na lei, não havendo evidências de que tenha ocorrido prejuízo ao erário; e Considerando a falta de manifestação do Prefeito de São Domingos/GO, Cleiton Gonçalves Martins, o que caracteriza sua revelia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; considerar Cleiton Gonçalves Martins revel, dando-se prosseguimento ao processo; adotar a medida elencada no subitem 1.7.1 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 50) ao Município de São Domingos/GO e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 038.348/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Cleiton Goncalves Martins (XXX.492.931-XX). 1.2. Entidade: Município de São Domingos/GO. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.6. Representação legal: Eliana Brant Rocha de Faria (XXX.443.691-XX) e Daniel Fernando Jesus da Silva (XXX.810.225-XX), representando CBMAQ - Companhia Brasileira de Máquinas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Município de São Domingos/GO, com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, que a revogação do Pregão 11/2019 foi irregular, pois não foi decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e sim por falha na elaboração do edital (termo de referência).